Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-73.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto e sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 76439432). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 77105091).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que a mera posse de “facas grandes”, instrumentos de uso comum em atividades domésticas, profissionais ou recreativas (como em cozinhas, churrascos ou acampamentos), não configura, por si só, a contravenção penal, diante da ausência de prova de intenção concreta de utilizá-las como instrumento de agressão à ordem pública ou de demonstração de circunstâncias que indiquem ameaça iminente à segurança coletiva. Aduziu que, no caso, o apelante afirmou portar as facas com o propósito de “acertar as contas” com determinado indivíduo, em razão de suposto envolvimento deste com sua companheira, conduta inserida em contexto de desavença privada, sem qualquer indicativo de agressão ou ameaça dirigida à coletividade. Argumentou que o fato de o recorrente ter dispensado as facas ao perceber a aproximação policial reforça a inexistência de intenção de confrontar a autoridade ou de praticar ato de violência contra a sociedade em geral. Defendeu a atipicidade da conduta, por não representar perigo concreto à incolumidade pública. Requereu, ao final, a reforma da sentença para absolver o acusado, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta praticada pelo recorrente é atípica, por ausência de dolo específico ou de risco concreto à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. No presente caso, o réu foi flagrado portando duas facas grandes em local público e admitiu, em sede policial, que os objetos se destinavam a “acertar as contas” com outro indivíduo, em razão de suposto envolvimento deste com sua companheira. Tal circunstância revela a intenção deliberada de utilizá-las como instrumentos de intimidação ou agressão, caso considerasse necessário. Soma-se a esse fato a inexistência de indícios de que as facas tivessem finalidade laboral ou qualquer outra destinação lícita, o que caracteriza o porte desvirtuado de instrumento com potencialidade lesiva. Trata-se de conduta que expõe a incolumidade pública a risco, bem jurídico tutelado pelo art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, ainda que sua intenção declarada seja de "acertar contas" com pessoa certa.
8. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
9. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No presente caso, a magistrada sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta - reincidência -, impôs o regime inicial semiaberto, embora o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos. Assim, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, julgado em 22/08/2022, DJe 02/09/2022).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.